Tribunal: TJES
Processo: 5005333-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005333-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ZELINA NIRO DOS PRAZERES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargada, reformando a sentença de piso.

2. Alega a parte embargante a existência de erro material na decisão, por ter afastado a condenação em dobro, além de omissão e contradição, diante da ausência de fundamentação suficiente para justificar referida reforma.

3. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a decisão não apresenta qualquer erro material. De início, cumpre destacar que, em seu Recurso Inominado, a parte Requerida postulou expressamente a improcedência integral dos pedidos formulados na petição inicial, o que abrange, por consequência lógica, o pleito de restituição em dobro. Assim, ao reformar parcialmente a sentença para afastar tal condenação, o acórdão manteve-se dentro dos limites do pedido recursal, inexistindo afronta ao princípio da congruência.

4. Nesse contexto, verifica-se que os embargos se prestam apenas à demonstração de inconformismo com a decisão desfavorável aos interesses da parte, configurando tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)